Tribunal: TJDFT
Processo: 0740196-19.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO - GCET (Lei 2.339/1999). SERVIDORA LOTADA NO NRAD – NÚCLEO REGIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS À CONCESSÃO. RECURSO IMPROVIDO

I. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso (ofensa à dialeticidade), suscitada em contrarrazões, porquanto o recurso, expressamente, impugna os fundamentos da sentença.
II. MÉRITO.
A. Ação ajuizada por servidora da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, em que postula o pagamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET). Insurge-se o DISTRITO FEDERAL contra a sentença de procedência do pedido inicial (condenar o Distrito Federal a implementar na remuneração da parte autora a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET, enquanto esta preencher os requisitos legais e estiver lotada no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar - NRAD, e a pagar o valor de R$ 66.000,00 a título de verbas retroativas da referida gratificação).
B. As alegações recursais do DISTRITO FEDERAL gravitam em torno do preenchimento, por parte do requerente, dos requisitos à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET. Aduz o ora recorrente que da simples leitura dos dispositivos e da análise dos autos, a autora não comprovou quaisquer dos requisitos do direito à percepção da GCET, pois, na verdade, atua em núcleo regional de atenção domiciliar, que não se confunde com o exigido exercício de quaisquer das unidades de trabalho previstas no Art. 2o, da Lei distrital 2.339/99.
C. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) é devida aos servidores, da Fundação Hospitalar do Distrito Federal (atual Secretaria de Estado de Saúde), com jornada de trabalho de quarenta horas semanais, prestadas exclusivamente nos Centros e Postos de Saúde nas Regionais, onde exista o Programa Saúde da Família (Lei 2.339/1999, arts. 1o e 2o).
D. No presente caso, as provas produzidas evidenciam que a parte autora preenche todos os requisitos objetivos à concessão da GCET, tendo em vista que exerce carga horária de 40 horas semanais e encontra-se lotada no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar.
E. Com efeito, como bem pontuado na sentença (ora confirmada) o fato do NRAD não ser intitulado como posto ou centro de saúde não afasta, por si só, o direito da parte autora à GCET, pois a natureza das atividades ali desempenhadas por seus servidores se qualifica como de assistência básica à saúde. Nesse sentido precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 1a TR, acórdão 1306476; 2a TR, acórdão 1346216.
F. Escorreita, pois, a sentença de procedência dos pedidos.
G. Por fim, a demonstração de má-fé (não se presume) constitui elemento essencial à incidência das penalidades previstas no artigo 80 do CPC. Nesse passo, por inexistir prova incontestável do dolo, não há como impor ao recorrente a referida condenação, sobretudo se não há prejuízo processual ao ex adversus.
III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais (isenção legal). Honorários (10% do valor da condenação) pelo recorrente.